Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa: Processual civil. Habeas corpus preventivo. Investigação de paternidade. Repetição do exame de dna. Legalidade. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus preventivo impetrado para afastar a decisão que determinou a repetição do exame de DNA em ação de investigação de paternidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para realização de novo exame de DNA configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus - que tem por finalidade a tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder - não se presta à apreciação de questões relativas à produção de provas em processos cíveis.
4. A determinação judicial para a realização de novo exame de DNA não constitui constrangimento ilegal apto a justificar o uso do Habeas Corpus.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, LXVIII, e 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HB 347.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/6/2017; TJDFT, AI no HB 0733735-16.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/10/2020.